Tribunal: TJSP
Processo: 2202444-56.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-05
Data de publicação: 2022-01-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de cobrança, em fase de cumprimento de sentença – Deferimento do processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada – Diligências infrutíferas efetuadas no sentido da busca de bens a penhorar – Possibilidade, diante do quadro fático, da instauração do incidente em questão, que não significa, entretanto, autorização para, desde

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de cobrança, em fase de cumprimento de sentença – Deferimento do processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada – Diligências infrutíferas efetuadas no sentido da busca de bens a penhorar – Possibilidade, diante do quadro fático, da instauração do incidente em questão, que não significa, entretanto, autorização para, desde logo, a pronta constrição de bens dos sócios – Inteligência dos artigos 133 e 134 do CPC – Decisão mantida – Agravo improvido.